Tribunal: STF
Processo: RE 1521130
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF.



    2. O agravante pretende o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/1997, na condição de servidor público no cargo de Técnico de Atividade Cultural. Consta nos autos que a sua admissão se deu em 01/05/1981, época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. A entidade subsistia à data da propositura da ação coletiva que foi ajuizada - exclusivamente - contra o DISTRITO FEDERAL. Inexiste ação coletiva ajuizada contra a Fundação Cultural do Distrito Federal.



    3. A ação coletiva foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Cultural do Distrito Federal.



    4. Não houve pedido contra a Fundação Cultural do Distrito Federal em benefício de seus servidores na ação coletiva 32.159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras.



    5. O título executivo judicial que se formou na referida ação coletiva só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da carreira de atividades culturais do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.



    6. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal.



    7. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas.



    8. Se o exequente/agravante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.



    9. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõese a extinção do feito sem resolução do mérito.



    10. Reconhecimento, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem julgamento de mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 22, inciso II; 32; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente